Tribunal: STF
Processo: RE 79093
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-02
Data de publicação: 2001-10-02

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Embargos de declaração
recebidos, em parte, sem efeitos modificativos, quanto ao não
conhecimento do recurso extraordinário, para suprir omissão
referente à divergência jurisprudencial, tendo-a como não
demonstrada. 3. Paradigmas apontados apenas por suas ementas
desatendem às exigências do Regimento Interno do STF. 4. Rejeição
dos embargos quanto aos demais pontos, pelo caráter infringente do
julgado.